Tribunal: TJSP
Processo: 0052043-50.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Pretensão, deduzida de próprio punho pelo paciente, no sentido de ser deferido o direito de "aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação". Não acolhimento. Inexistência de indício de qualquer ameaça, ainda que remota, à liberdade de locomoção do paciente, o qual permaneceu preso preventivamente, indeferido o direito

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Pretensão, deduzida de próprio punho pelo paciente, no sentido de ser deferido o direito de "aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação". Não acolhimento. Inexistência de indício de qualquer ameaça, ainda que remota, à liberdade de locomoção do paciente, o qual permaneceu preso preventivamente, indeferido o direito de recorrer em liberdade por ocasião da sentença condenatória e, nas atuais condições, está a cumprir pena legitimamente imposta por sentença condenatória transitada em julgado. Inexistência, ademais, de situação teratológica ou a mínima evidência de nulidade no processo de conhecimento. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 0052043-50.2019.8.26.0000 Comarca de Aparecida Voto no 44868 - R
1
Registro: 2020.0000082639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0052043-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é impetrante/paciente
HERBERT LUIS DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052043-50.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 44868
HABEAS CORPUS No 0052043-52.2019.8.26.0000
COMARCA: APARECIDA 2a VARA
PACIENTE: HERBERT LUIS DOS REIS
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico de
drogas. Pretensão, deduzida de próprio punho pelo paciente, no
sentido de ser deferido o direito de “aguardar em liberdade o
trânsito
em
julgado
da
condenação”.
Não
acolhimento.
Inexistência de indício de qualquer ameaça, ainda que remota, à
liberdade de locomoção do paciente, o qual permaneceu preso
preventivamente, indeferido o direito de recorrer em liberdade por
ocasião da sentença condenatória e, nas atuais condições, está a
cumprir pena legitimamente imposta por sentença condenatória
transitada em julgado. Inexistência, ademais, de situação
teratológica ou a mínima evidência de nulidade no processo de
conhecimento. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
HERBERT LUIS DOS REIS, de próprio punho, impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de si
mesmo, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Aparecida, que segundo narra a inicial
decretou a sua prisão.
Sustenta, ao que parece, que sofre constrangimento ilegal,
porquanto decretada a sua prisão antes do trânsito em julgado da
sentença penal condenatória, ao arrepio do entendimento firmado pela
Suprema Corte nas ADCs nos 43, 44 e 54.
Pleiteia, pelo que se pode inferir, o direito de aguardar em
liberdade até o trânsito em julgado da condenação.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 15/97).
Indeferida a liminar (fl. 99) e prestadas as informações de estilo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052043-50.2019.8.26.0000 -Voto no
3
pela d. Autoridade apontada como coatora (fls. 102/103), que vieram
acompanhadas de cópias (fls. 104/179), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela concessão da ordem (fls. 183/185).
É o relatório, em síntese.
Pelo que se infere das informações prestadas pela Autoridade
apontada como coatora (fls. 13/20), o paciente foi processado e condenado
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 c.c. o artigo 29, do
Código Penal e c.c. o artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, bem como no
artigo 35, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, na
forma do artigo 69, do Código Penal, a uma pena de 29 anos e 02 meses
de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 3.150 dias-
multa, no valor unitário mínimo, negado o direito de recorrer em liberdade.
Em julgamento do recurso, foi dado parcial provimento à apelação
defensiva para redimensionar a pena imposta em 24 anos, 10 meses e 20
dias de reclusão, rejeitados embargos de declaração, negado seguimento a
recurso especial e prejudicado o recurso extraordinário, transitou em
julgado o édito condenatório em 25/05/2018, razão pela qual foi
determinada a expedição de guia de execução definitiva.
Ora, não se discute que o habeas corpus pode ser impetrado
quando existe ameaça à liberdade de locomoção. Deve, contudo, haver
fundado receio de o paciente vir a ser preso ilegalmente, ou seja, a coação
precisa ser atual e real, não se prestando o writ constitucional para
declarar direitos e, tampouco, impedir o cumprimento de mandado de
prisão regularmente expedido.
Na hipótese, não se trata de mera decretação de prisão antes do
trânsito em julgado, como alegado pelo impetrante/paciente.
De fato, como descrito acima, o paciente permaneceu preso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0052043-50.2019.8.26.0000 -Voto no
4
preventivamente, foi condenado, ocasião em que lhe foi negado o direito de
recorrer em liberdade e, nas atuais condições, sua prisão decorre de
sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, cuja pena e regime
fixados não mais comportam alteração. Não se trata, ademais, de situação
teratológica, passível de verificação nítida pelas provas apresentadas com
a impetração, inexistindo a mínima evidência de nulidade no processo de
conhecimento, da qual pudesse decorrer constrangimento ilegal.
Nessas condições, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder
capaz de gerar constrangimento ilegal a ser sanado pela via heroica, a
ordem deve ser denegada.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)